Tribunal: TJSP
Processo: 2078610-11.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
"Habeas corpus" – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora do Juízo de origem na apreciação de pedido de comutação de penas – Impossibilidade de conhecimento – Eventual colocação do paciente em regime mais brando, tal como pleiteado pelos impetrantes, caracterizaria indevida supressão de instância – Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo das Execuções

Ementa:
"Habeas corpus" – Alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora do Juízo de origem na apreciação de pedido de comutação de penas – Impossibilidade de conhecimento – Eventual colocação do paciente em regime mais brando, tal como pleiteado pelos impetrantes, caracterizaria indevida supressão de instância – Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo das Execuções Criminais, em r. decisão proferida no último dia 12 de abril, deferiu o pedido de comutação de penas – Perda superveniente do interesse de agir – Inteligência do art. 659 do CPP – Impetração não conhecida.